Tribunal: TJMT
Processo: 1017487-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017487-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE MATOS SILVA - CPF: 700.238.081-87 (APELADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. DEVIDO. DANO MORAL. EVIDENCIADO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora. A sentença determinou a indenização pelos alugueis pagos e fixou o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar pelos alugueis pagos pela autora e por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo contratual de tolerância, foi incontroverso e imputável à construtora, configurando ato ilícito.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel gera presunção de danos materiais, devendo a construtora indenizar os alugueis pagos no período de mora.

5. O dano moral foi caracterizado, pois o atraso prolongado na entrega da moradia, essencial para a vida cotidiana da autora, causou transtornos que ultrapassam o mero

aborrecimento .

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano material pelo pagamento de alugueis. 2. O atraso significativo na entrega do imóvel acarreta danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MFMT Construtora e Incorporadora Ltda.,
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação revisional de contrato c.c indenização por danos material e moral, proposta por
Ângela Maria de Matos Silva
,

que

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, determinando a ré que entregue a autora no prazo máximo de 30 (trinta) dias o imóvel residencial, sob pena de

multa diária, condenando a ré ao pagamento dos encargos locatícios desembolsados pela autora, no período compreendido entre

dezembro/2019 até a efetiva entrega do imóvel,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC), a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorário advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a construtora, ora a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença pelo fato da ex-sócia da empresa, ter sido excluída do quadro societário da entidade, por ter cometido diversos ilícitos, dentre os quais, estar na posse de todos os documentos da pessoa jurídica.

Segue defendendo o descabimento da condenação por dano moral, ante a inexistência de ato ilícito, pois
o mero atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente a ação.

Contrarrazões no id n. 240965179, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação revisional de contrato c.c indenização por danos material e moral proposta por Ângela Maria de Matos Silva, em desfavor de

MFMT Construtora e Incorporadora Ltda., aduzindo que em 28.01.19 firmou instrumento particular de compromisso de compra e venda de um imóvel urbano localizado no Loteamento Santa Cecília, sendo

previsto no contrato que a unidade residencial seria entregue em 180 (cento e oitenta) dias, após a assinatura do contrato, prorrogável por mais 90 (noventa) dias, de modo que a entrega estava prevista para 10/2019,

já decorrido o prazo de tolerância.

Disse que em razão tal fato, reside em imóvel alugado há 11 meses, tendo que pagar encargos locatícios, além dos transtornos pelo atraso na entrega da sua moradia.

Diante desse cenário, propôs a ação originaria, buscando a condenação da ré a restituir os valores pagos a titulo de aluguel, além de lucros cessantes e danos morais.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o atraso da unidade residencial ultrapassou a tolerância contratual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, determinando a entrega do imóvel residencial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, condenando a ré ao pagamento dos encargos locatícios desembolsados pela autora, no período compreendido entre

dezembro/2019 até a efetiva entrega do imóvel, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Não concordando com o édito judicial, recorre a construtora. Ancora o seu inconformismo na inexistência de dano a ser indenizável, porque o atraso na entrega do empreendimento decorreu de responsabilidade de ex-sócia que foi excluída do quadro societário e o mero atraso enseja mero aborrecimento, insuscetível de condenação por dano moral.

Nesse contexto, a questão em discussão cinge-se em aquilatar se o atraso na entrega da unidade habitacional acarretou danos materiais e morais à parte autora.

In casu
, o empreendimento deveria ser entregue em outubro/2019, já

computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias,

sendo que até a propositura da demanda em 17.07.2020, a unidade habitacional não havia sido entregue,

não havendo qualquer sombra de dúvida que o atraso na entrega do empreendimento se deu por culpa da construtora, inclusive, o atraso é incontroverso.

Ora, com a devida vênia, não merece acolhimento a justificativa de que a ex-sócia da empresa reteve os documentos da entidade,
e foi excluída do quadro societário da entidade, por ter cometido diversos ilícitos, como justificativa para afastar o dever de indenizar a autora pelos danos advindos do atraso na entrega da unidade habitacional.

Assim, incontroversa a responsabilidade da empresa apelante pelo atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida pela apelada e por consequência o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge-se o dever de indenizar.

Acerca dos danos materiais, entendo que a MMa Juíza andou bem ao determinar que a construtora efetue o pagamento dos alugueis pelo período do atraso na entrega do imóvel, pois, o c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse do imóvel, consoante se observa na espécie, há presunção relativa da existência de dano material na modalidade de dano emergente, senão, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
ATRASO NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA ATRASADA. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PROVAS ROBUSTAS. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. TAXA DE CONDOMÍNIO E ALUGUEIS. RECURSO DESPROVIDO
.

“Responsabilidade dos adquirentes pela obtenção do crédito imobiliário que não afasta a obrigação da vendedora de fornecer os documentos necessários em tempo razoável. Hipótese em que cabalmente demonstrado que a demora na liberação do crédito decorreu da desídia da ré na entrega dos documentos, reiteradamente, pleiteados pelos autores. Atraso no pagamento que não pode ser imputado aos adquirentes. 2. Despesas condominiais e IPTU. Responsabilidade dos compradores somente a partir da entrega das chaves. Reembolso devido. 3. Restituição em dobro. Ausência de comprovação de má-fé. Condenação apenas na forma simples. 4. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10187396020178260405 SP 1018739-60.2017.8.26.0405, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 07/05/2019, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2019)

“Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.
É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel
. No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido. É devido o ressarcimento dos valores pagos a título de taxas de condomínio pelo comprador, em razão do atraso da obra ser de responsabilidade da construtora na hipótese dos autos, que deve arcar com as referidas despesas até a entrega das chaves, mormente pelo fato dos aludidos encargos serem suportados com o usufruto do imóvel adquirido.” (TJ-MT - Apelação: 0011758-16.2013.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/12/2017)” (
RAC

n. 1017017-33.2017.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho,

J. 17.09.24)

No caso concreto o autor/apelado pleiteou a restituição do valor que pagou a título de locação de outro imóvel para sua moradia, partindo-se do pressuposto de que se o imóvel tivesse sido entregue no prazo contratual, esses valores não seriam desembolsados, os quais estão suficientemente demonstrados pelos recibos da locação acostados no id n. 240964225, que são devidos até a efetiva entrega das chaves.

Avançando na elucidação da celeuma, a apelante defende que o atraso ocorrido na entrega do imóvel configura mero aborrecimento, não sendo passível de geral indenização por dano moral.

Na hipótese em voga, quando da propositura da demanda já havia decorrido quase um ano de atraso para a entrega do imóvel, não havendo que se falar em mero aborrecimento.

Sendo assim, repiso que constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar.

Como já explanado, a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado.

Diante do ordenamento legal e em face da circunstância da apelante

não ter cumprido as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente, confere-se ao comprador o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada e a reparação pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da recorrente pelo dano sofrido.

Reafirmo ainda, que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria ao autor a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A jurisprudência desse Tribunal corrobora esse posicionamento, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS EFETIVAMENTE PAGOS – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem, com juros de mora a partir da citação.

Não cabe a retenção do percentual do valor pago a título de multa contratual, se a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da promitente-vendedora.

No período correspondente ao atraso na entrega do inadimplemento imobiliário pela promitente vendedora cabem ser ressarcidos os alugueis efetivamente pagos pelos promitentes compradores.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral
.”
(RAC n. 1014007-78.2017.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.06.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO –
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

I- Não há que se falar em rescisão imotivada, nem tampouco avocar a existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade, já que o atraso na entrega da obra enseja a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do vendedor e, consequentemente, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo apelado, a teor da Súmula no 543 do STJ.

II-
A longa demora para a entrega do imóvel é fato que não pode ser considerado mero aborrecimento, já que provoca frustração e abalo psicológico naquele que está na expectativa pelo recebimento da casa própria
.”
(RAC n. 1000250-20.2017.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.06.2021 – negritei).

Assim, comprovada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora, cujos parâmetros em relação ao
quantum
indenizável foram bem avaliados pela magistrada
a quo.

Desta feita, desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, como determina o §11 do art. 85 do CPC, que fixa-se em 12%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024